Tribunal: TJSP
Processo: 2150525-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Pretensão de excutir bens de litigante que, com gratuidade, ficou vencido (§ 3o do art. 98 do CPC). Indeferimento pelo juízo do cumprimento de sentença (honorários) por falta de prova de modificação da situação de insuficiência de recursos. Argumentos novos que foram colocados para alterar o que se decidiu, sem identificação de fato concreto revelador da potencialidade econômica contemporânea.

Ementa:
Pretensão de excutir bens de litigante que, com gratuidade, ficou vencido (§ 3o do art. 98 do CPC). Indeferimento pelo juízo do cumprimento de sentença (honorários) por falta de prova de modificação da situação de insuficiência de recursos. Argumentos novos que foram colocados para alterar o que se decidiu, sem identificação de fato concreto revelador da potencialidade econômica contemporânea. Não provimento.